Tribunal: TJDFT
Processo: 0726008-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726008-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JSD COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA APELADO: TACIANO FLORENTINO DA SILVA, AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, ITS CUSTOMER SERVICE LTDA, AUX CONTACT CENTER LTDA D E S P A C H O Diante da participação da Procuradoria de Justiça no agravo de instrumento n.o 0732197-58.2024.8.07.0000, referente ao presente Mandado de Segurança, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador